Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712434-76.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILDECY BARBOZA DE AGUIAR AGRAVADO: COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS LIMITADA, PAULO LIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a Agravante GILDECY BARBOZA DE AGUIAR para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista o acordo extrajudicial carreado aos autos de origem. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator